Tribunal: STF
Processo: RHC 128827
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE QUADRILHA. EFEITOS SOBRE A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. ATO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PACIENTE CONDENADO À PENA RECLUSIVA INFERIOR A 8 ANOS. ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO EM HABEAS CORPUS NEGADO.



    I - Inexiste relação de dependência ou subordinação entre os delitos de roubo e formação de quadrilha, tratando-se de tipos autônomos entre si. Exatamente por essa razão é que a absolvição pelo crime de quadrilha, não importa, necessariamente, na absolvição pela prática do crime de roubo.



    II – Condenação que foi assentada em inúmeras provas constantes nos autos, não se constatando prejuízo ao paciente, razão pela qual se mostra ausente a alegada nulidade. 



    III - É possível a fixação de regime prisional mais gravoso, desde que presente motivação idônea (Súmula 719/STF). Precedentes.



    IV – Recurso a que se nega provimento.